Tribunal: CARF
Processo: 10640.901516/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901516/2012-33
ACÓRDÃO
9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
FRETE DE INSUMO DESONERADO. LEITE IN NATURA. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para a
COFINS não cumulativa, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos termos da Súmula n. 188, ou
seja, para permitir o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição do leite in natura, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901516/2012-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-009.743, de 21 de outubro de 2020, fls. 198 a 219, integrado pelo Acórdão n° 3302-013.223,
de 22 de março de 2023, fls. 339 a 342, assim ementados:
Acórdão n° 3302-009.743:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO.
Tratando se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos que não sofreram a incidência, o custo do serviço gera direito
a crédito.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA
DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencial idade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencial idade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE RETORNO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte para o retorno de palieis utilizados para viabilizar o
transporte de mercadorias ao estabelecimento da pessoa jurídica vendedora não
gera crédito da não cumulatividade de PIS/COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas tenham integrado o faturamento do mês
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901516/2012-33
3
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva, o
crédito apurado encontra-se vinculado, integralmente, às receitas tributadas no
mercado interno e, portanto, não há que se falar em rateio entre as receitas
tributadas e as não tributadas.
Acórdão n° 3302-013.224:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se
seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Ressarcimento de créditos de COFINS
objeto de Despacho Decisório que efetuou glosa em relação aos créditos apurados a título de frete
na compra de leite in natura; frete na remessa entre estabelecimentos; frete no retorno de pallet;
e sobre bens recebidos em devolução
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade questionando as
glosas realizadas.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito de PIS/COFINS sobre
o valor do frete na aquisição de insumos. A possibilidade de apropriação de
crédito calculado sobre a despesa com frete na aquisição está relacionada a
possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRANSPORTE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou destes
para os centros de distribuição e ainda de um centro de distribuição para outro,
da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito a ser descontado de
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901516/2012-33
4
PIS/COFINS com incidência não cumulativa, ainda que esse transporte constitua
ônus da empresa que irá vender o produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE RETORNO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte para o retorno de pallets utilizados para viabilizar o
transporte de mercadorias ao estabelecimento da pessoa jurídica vendedora não
gera crédito da não cumulatividade de PIS/COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas tenham integrado o faturamento do mês
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva, o
crédito apurado encontra-se vinculado, integralmente, às receitas tributadas no
mercado interno e, portanto, não há que se falar em rateio entre as receitas
tributadas e as não tributadas.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos fretes de produtos acabados
e semiacabados. Vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus (relator),
Walker Araújo, Denise Madalena Green e Raphael Madeira Abad quanto à
reversão dos fretes na compra de leite in natura. Os conselheiros Walker Araújo,
Vinicius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho quanto à reversão dos
custos com fretes de produtos acabados. Designado para redigir o capítulo
referente aos fretes na compra de leite in natura. O conselheiro Jorge Lima
Abud.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo obscuridade, vez que, no
acórdão de Recurso Voluntário, se utilizou, em seu relatório, ementa retirada de outro acórdão
proferido pela DRJ, que não diz respeito ao presente processo.
Acórdão de Embargos
O Acórdão de Embargos no 3302-013.223 concluiu, por unanimidade de votos, por
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para que passe a constar da relatoria
do acórdão embargado a ementa correta.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901516/2012-33
5
Recurso Especial
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte alegando a existência de
divergência jurisprudencial quanto aos temas:
Tomada de créditos oriundos de fretes nas aquisições de leite in natura -
Paradigma 3302-003.111
Créditos oriundos de fretes de retorno de pallets - Paradigma 3201-010.101
Aproveitamento de crédito sobre bens recebidos em devolução (art. 3o, VIII das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) com base na proporção das receitas do mês
correspondente (critério do rateio proporcional) - Paradigma 3401-011.697

O Recurso Especial foi admitido parcialmente apenas em relação à divergência
quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor
dos fretes pagos nas aquisições de leite in natura.
Agravo
Foi interposto Recurso de Agravo, rejeitado em Despacho.
Matéria devolvida
O Recurso Especial , portanto, devolve à cognição desse colegiado o tema:
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor dos fretes pagos nas aquisições de leite in natura.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando, de forma
genérica, pelo não conhecimento do Recurso Especial por configurar pretensão de reexame de
provas e pelo fato de os acórdãos confrontados terem examinado normas jurídicas distintas. No
mérito, postula pela manutenção do acórdão recorrido,

VOTO
I.
Admissibilidade
Entendo que o Despacho de Admissibilidade enfrentou de forma adequada a
questão:
2.1 DIVERGÊNCIA (I) - AO DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O VALOR DOS FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901516/2012-33
6
O voto condutor da decisão recorrida para a matéria (vencedor) deliberou sobre
se o custo do frete tributado pelas contribuições, ainda que se trate de transporte
de insumos adquiridos que não sofreram a incidência do serviço, gera direito a
crédito ou não. Para tanto, sufragou os fundamentos do Acórdão n° 9303-
008.755, que defendeu que,, na aquisição de leite in natura, “..., o direito de
crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido
apropriado pelo próprio insumo.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-010.421 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
(...)
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em
si for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem
gerar o crédito.
(...)
Com relação aos fretes de leite in natura, a decisão entendeu que, apesar de se
tratar de transporte de produto com alíquota zero, há direito ao creditamento
sobre a despesa, em se tratando de insumo que participa do processo produtivo e
contribui com a atividade da empresa: “..., não importa se sua alíquota era zero
ou não, importa somente se o frete era relevante e essencial para a realização das
atividades e se os fretes em si sofreram a incidência das contribuições em etapa
anterior.”
II.
Mérito
O mérito em questão é bastante simples e é passível de solução pela aplicação da
Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Entendeu o voto vencedor do acórdão recorrido, aplicando o decidido no Acórdão
9303-008-755, que:
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o
processo fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do
processo industrial. Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.688 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901516/2012-33
7
transportada, leite, sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta
condição, o seu valor agregado ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso
o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera
direito ao crédito. Este crédito está definitivamente vinculado ao insumo. Se o
insumo gerar crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu
custo, dará direito ao crédito, independentemente se houve incidência das
contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido
em relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e
cooperativas, faz jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito
gerado pelo insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na aquisição
desses insumos. Melhor dizendo, o direito de crédito em relação aos serviços de
fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
Como visto, o referido entendimento se encontra superado no âmbito deste CARF
com a edição da Súmula no 188.
O direito ao crédito sobre a aquisição de insumo (leite in natura) corresponde ao
valor do frete pago e da sua sujeição às contribuições não cumulativas, e não ao insumo
transportado. Por essa razão, não pode ser limitado em razão da não incidência das contribuições
sobre o insumo transportado.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao pleito, nos termos da Súmula no 188, ou seja, para permitir
o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição do leite in
natura, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 475
DF CARF MF
Original